Tribunal: TJSP
Processo: 1009599-40.2016.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença que julgou procedente a ação de usucapião promovida por RONIVALDO PEREIRA DE ARAÚJO, para declarar o domínio sobre a fração descrita na inicial. Inconformismo da parte ré. Preenchimento dos requisitos legais. Prova de ocupação do imóvel usucapiendo. Ausência de qualquer oposição. Não demonstração da existência do alegado comodato. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença que julgou procedente a ação de usucapião promovida por RONIVALDO PEREIRA DE ARAÚJO, para declarar o domínio sobre a fração descrita na inicial. Inconformismo da parte ré. Preenchimento dos requisitos legais. Prova de ocupação do imóvel usucapiendo. Ausência de qualquer oposição. Não demonstração da existência do alegado comodato. Sentença mantida. Recurso não provido.